Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE. EXAME PERICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/8. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I - Pode o Juízo sentenciante solicitar diligências complementares visando alcançar a verdade real dos autos.
II - Demonstrado que o réu portava uma arma de fogo de uso permitido, encontra-se configurada a prática do delito do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição.
III - Para a configuração do delito de porte de arma de fogo de uso permitido não é necessária a apreensão e perícia do objeto quando os demais elementos dos autos são suficientes para a condenação.
IV - Comprovada a existência de arma de fogo, compete a defesa comprovar que o objeto se tratava de simulacro, nos termos do art. 156 do CPP.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Recurso conhecido e provido em parte.